Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MAIOR QUE NÃO PODE OPOR RESISTÊNCIA. ARTIGO 217, §1o, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ÚNICA PROVA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em se tratando de crimes sexuais, a palavra da vítima possui uma maior relevância, conforme exaustiva jurisprudência dos Tribunais Superiores, todavia, ela não pode, sozinha e isoladamente, fundamentar um decreto condenatório. Não se trata de prova absoluta.

2. A reforma da sentença para absolver o réu, com fundamento na inexistência de arcabouço probatório capaz de demonstrar a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, não redunda na afirmação de que o fato delituoso não ocorrera. Significa, tão somente, que o decreto condenatório não pode se basear em meras conjecturas.

3. Revelando-se o acervo probatório insuficiente para a condenação do acusado já que presente dúvida acerca da existência, dinâmica e circunstâncias do crime após exame dos depoimentos judiciais colhidos, impõe-se a absolvição, pela consagração do princípio do in dubio pro reo.

4. Apelação conhecida e provida.